Tribunal: TJDFT
Processo: 0705223-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705223-37.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ISABELLA DE ALMEIDA FERREIRA D E S P A C H O Manifeste-se a autora/embargada sobre os embargos de declaração de ID 14316957, no prazo de 05 dias. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator